Tribunal: TJBA
Processo: 8056822-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056822-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSULMED-CONSULTORIOS MEDICOS S/C LTDA. - ME

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS

AGRAVADO: IGOR PATRIC BISPO MOTA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DONATO LEANDRO AVELINO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA INDEVIDA. REVOGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8056822-81.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
CONSULMED-CONSULTÓRIOS MÉDICOS S/C LTDA.
e em que são agravados
IGOR PATRIC BISPO MOTA
e
QUELE GRACIANE BISPO MOTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça